Tribunal: TJDFT
Processo: 0755720-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio do robusto conjunto probatório, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o crime tipificado no art. 215-A do CP.
IV - A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.
V - O fato do réu ser companheiro da avó da vítima e ajudar nos cuidados com as crianças sob seus cuidados, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.